Tribunal: STF
Processo: HC 212510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thalita Castro Araújo e outro em favor de Teodoro José da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 714.706/GO.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 217-A do Código Penal.



    Requerem a superação da Súmula 691 do STF.



    Alegam que não haveria indícios suficientes de autoria (p. 13)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 16)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 18)



    Sustentam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 24)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (p. 30)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Intimei os impetrantes a trazer aos autos o acórdão do Tribunal do Justiça de Goiás no RESE que decretou a prisão preventiva, que foi juntado no eDOC 11.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Inicialmente, verifica-se que o juízo de piso indeferiu os pedidos elaborados pelo Ministério Público, fundamentando:



    ‘Do compulso dos autos, verifica-se que a autoridade policial tomou conhecimento na data de 13/07/2021 da suposta prática do crime de estupro de vulnerável ocorrido há cerca de 07 anos.



    Segundo consta nos autos, o investigado teria, à época, praticado crimes sexuais contra a menor A. L. O. L.. Porém naquele momento a vítima não relatou o ocorrido, somente vindo a falar com seus pais em razão do representado ter entrado em contato com ela, o que fez com que se recordasse de todo o ocorrido e, por ficar conturbada com a situação, decidiu revelar os fatos ao padrasto.



    Ao ler a peça de representação assinada pela autoridade policial, não consigo identificar questões elementares a respeito do fato que está sendo investigado, tais como: 1) quando ocorreu o fato (ano, mês ou dia), para se ter alguma noção de tempo; 2) como o investigado estaria cometendo crime do art. 217-A do CP ao passar as mensagens recentes, recordando que a ofendida tem atualmente 14 anos; 3) quais diligências investigatórias adotou após ter a notícia do crime, recordando que a investigação trata de fato que pode (ou não) deixar vestígios, mesmo porque não vejo na investigação sequer a determinação de realização de exame de corpo delito.



    A mim parece que apenas pede a prisão porque, na visão da autoridade policial, já existe comprovação suficiente de que, em algum tempo atrás (que não consegui ver essa informação), ocorreu um crime de estupro de vulnerável. A contemporaneidade entre o crime ocorrido e a prisão processual é requisito essencial para se analisar o pedido de prisão. Compreendo que está muito longe, no contexto existente nessa investigação, de se autorizar o recurso extremo, principalmente porque não se sabe quando ocorreram os fatos, nem se há materialidade do delito sob apuração.



    Quanto ao acesso aos dados do celular, ressalto que embora a autoridade policial tenha representado nesse sentido, entendo que a medida adequada seria a quebra de sigilo telefônico e telemático, conforme manifestado pelo parquet. No entanto, de igual modo, não há indícios de contemporaneidade que justifique a medida, ou seja, se já existem as mensagens em que o investigado confessa o crime, qual seria a necessidade de se buscar mais dados no aparelho do investigado, até porque, repito, não se sabe a época do crime.



    Isto posto, pelos fundamentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da quebra de sigilo telefônico e telemático, INDEFIRO os pedidos da autoridade policial’ (mov. 09) 



    Data vênia, posiciono-me em sentido diverso.



    Quanto à delimitação da data em que o crime ocorreu, infere-se da denúncia (autos vinculados 5381473-51.2021) que, durante os anos de 2014 e 2015, na residência localizada na Rua Barberian, nº 21, Qd. 42, Jardim Califórnia, Formosa/GO, o denunciado Teodoro José da Silva, consciente e com vontade, prevalecendo-se da condição de vulnerabilidade em razão da idade, do temor reverencial e em violação ao celibato legal, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima A.L.O.L., neta da companheira dele, que tinha entre 07 (sete) e 08 (oito) anos de idade na época (nascida em 14/01/2007).



    Em relação à materialidade e aos indícios de autoria, por ora, suficientemente comprovados, consubstanciados pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, bem como pelas mensagens, áudios e fotos, em tese, encaminhadas pelo recorrido à ofendida. Ressalte-se que se trata da imputação da hipotética prática de atos libidinosos, que geralmente não deixam vestígios, dispensável a realização de exame de corpo de delito, a par de o referido laudo já encontrar-se anexado aos autos originários (pp. 26/28). Além disso, observa-se que outras diligências, em busca da verdade real, foram requeridas pelo Parquet, tais quais a oitiva da vítima na forma dos arts. 7º ao 12, da Lei Federal 13.431/17, e a realização de avaliação psicológica (p. 68).



    Sobre a contemporaneidade, ao que tudo indica, embora o suposto crime (estupro de vulnerável) tenha ocorrido há mais de sete anos, os fatos só vieram à tona, recentemente, justamente porque em julho do corrente ano o investigado voltou a procurar a vítima, enviando-lhe mensagens de cunho sexual, fotos do seu órgão genital, áudios relatando o que ocorria no passado, quando, em tese, refere que a ofendida, apesar de ser pequena, era muito esperta, fazia tudo corretamente, beijava bem e que ele tirou sua virgindade, apesar de só inserir parte do órgão sexual em sua vagina para não machucá-la, além de pedir para que ela o enviasse fotos nuas e que fosse ao seu encontro para terem relações sexuais completas.



    Desse modo, não obstante, atualmente, a vítima conte com 14 (quatorze) anos de idade e que o hipotético delito tenha sido cometido há sete anos, presente a contemporaneidade dos fatos, na medida em que A.L. voltou a ser perturbada pelo recorrido, existindo a hipótese, inclusive, da prática de novo crime, qual seja, o previsto no artigo 241-D, do ECA, evidenciando o risco de reiteração delitiva”. (eDOC 11, p. 1-3 – grifos meus)



    “Sendo assim, a garantia da ordem pública é suficiente a determinar a clausura de investigado hipoteticamente envolvido com a prática de crime grave, envolvendo, como dito, a prática de atos libidinosos com criança, aproveitando-se da relação de confiança com a avó da menor, justificando, assim, a temeridade social de que, solto, abale a tranquilidade local. Além de configurado o risco de reiteração delitiva diante das teóricas (sic) e constantes abordagens de cunho sexual do recorrido à ofendida.



    Portanto, tais circunstâncias, ao menos por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do denunciado e a intranquilidade social que a soltura deste causaria, o que torna necessária a decretação da custódia cautelar”. (eDOC 11, p. 5)



    Vislumbro a presença de indícios suficientes de autoria, bem como a utilização de elementos dos autos para concluir pela gravidade da conduta imputada ao paciente.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva – visível diante dos avanços que o paciente viria dirigindo à vítima, ainda com apenas 14 anos, ainda mais se tratando de delito de violência sexual – de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Quanto à exigência de contemporaneidade do decreto prisional, a lei não exige que ela se refira à data da prática da conduta delituosa imputada. Confira-se:



    “Art. 312, § 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.



    Logo, a conduta recente do acusado pode ser levada em consideração na avaliação da necessidade da cautelar extrema.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF/ autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente